Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0711150-80.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GILMAR MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Apelante à pág. 1 do ID 13216208 dos presentes autos. Custas pela parte Requerente, conforme estabelecido na r. sentença de ID. 12915950. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator